Tribunal: TJMT
Processo: 1016468-91.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016468-91.2023.8.11.0015.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: VALDIVIO JOSE CANDIDO
RECORRIDO: EXPRESSO ITAMARATI S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE- INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE- DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Indenizatória por danos morais decorrente de acidente.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)o caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois realizou o veículo acabou sofrendo acidente no percurso, o que lhe trouxe prejuízos morais.Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que, a parte reclamante junta o comprovante de passagem.Todavia, a reclamada informa que o veículo originário que realizava o trecho Cuiabá/MT para Sinop/MT, apresentou problemas, e parou em Lucas do Rio Verde/MT. Desta forma, muitos passageiros optaram por não esperar, e a maioria dos passageiros seguiu em outros coletivos que passaram pelo local e uma minoria aguardou o conserto e seguiu no mesmo ônibus. Devidamente consertado, posteriormente, o veículo veio a se envolver no acidente.Todavia, a reclamada sustenta que o reclamante não ficou no ônibus que sofreu o infortuno, pois todas as vítimas sobreviventes foram ouvidas, conforme o BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO PROTOCOLO No 22024580B01, id. 136897156, na qual não conta o nome do autor.Em que pese a inversão do ônus da prova em favor do reclamante, deve contribuir com elementos mínimos a respeito de suas alegações.Dessa forma, a improcedência é medida impositiva. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉPor fim, quanto ao pedido de condenação à litigância de má-fé, compreendo que as alegações invocadas pela reclamante para basear tal pretensão não são suficientes para caracterizar conduta mal-intencionada, mas, sim, mero mecanismo processual, diante dos incontroversos desentendimentos existentes entres as partes, conforme as provas presentes aos autos.Com efeito, por não se vislumbrar das alegações deduzidas em contestação quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80, do NCPC, rejeito o pedido formulado pela parte reclamada de condenação da parte reclamante à litigância de má-fé.DISPOSITIVO Posto isso, decido:I – RECONHECER a relação de consumo entre as partes e deferir a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, consoante art. 6o, VIII do CDC; II – JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC; eIII – INDEFERIR o pedido de litigância de má-fé.Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.o, da CNGC.Advirta-se a possibilidade de aplicação de multa em caso de embargos de declaração meramente protelatórios ou de cunho de reanálise (recurso inominado), nos termos do artigo 1026 do CPC.Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.Sem ônus sucumbenciais, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.(...)”
4. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.
5.Súmula 42 da Turma Recursal Única deste Estado: “A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.”
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016468-91.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIVIO JOSE CANDIDO - CPF: 406.990.301-10 (RECORRENTE), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025